Tribunal: TJSP
Processo: 1018138-80.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Auxiliar odontológica – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo – Perícia concluiu pela insalubridade em grau máximo – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018138-80.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada
ELISABETE PEREIRA BARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.891 - aba
2
Voto no 33.891
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Apelada: ELISABETE PEREIRA BARINI
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

Auxiliar
odontológica Pretensão de recebimento do adicional de
insalubridade em seu grau máximo Perícia concluiu pela
insalubridade em grau máximo Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 208/211 por Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente contra a r. sentença de fls. 200/206, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ordinária ajuizada por Elisabete Pereira Barini
para condenar a requerida a pagar à autora o adicional de insalubridade,
no grau máximo (adicional de 40%), respeitada a prescrição quinquenal.
Condenou a requerida, ademais, ao pagamento das
diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se a prescrição quinquenal.
Correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os
pagamentos e juros de mora a contar da citação.
Conforme definido no RE 870947, tendo como Relator o
Min. Luiz Fux, determinou que a correção monetária seja pelo (IPCA-
E) e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, como
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.891 - aba
3
Condenou a requerida no pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Quanto aos honorários do Sr. Perito, diante do laudo
apresentado (fls. 144/193) fixou-os no valor de R$ 1.500,00,
observando-se que já houve a determinação de liberação do valor
reservado junto à Defensoria Púbica (fls. 197 R$ 373,00), condenando a
requerida arcar com a diferença entre o recebido e o aqui fixado.
Condenou a requerida, ainda, a restituir o valor despendido
pela Defensoria Pública a título dos honorários periciais (R$ 373,00),
com a devida atualização monetária e juros, valor este que deverá ser
levantado pela Defensoria Pública.
A apelante alega que após levantamentos efetuados,
considerando os locais e as condições de trabalho, concluiu o Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
que as funções de auxiliar odontológica, que desempenha a recorrida,
não atingem grau de insalubridade elevado a ponto de implicar no
pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, o caso posto não
atende ao quanto disposto no art.1.o, da lei complementar municipal n.
126/2003.
Destaca ter comprovado que a recorrida não se encontra
exposta a agentes insalubres em nível acima dos limites de tolerância,
não fazendo, portanto, jus ao adicional de insalubridade em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.891 - aba
4
máximo, e, sim no grau médio de 20%, sendo que ela percebe desde 01
de janeiro de 2007.
Sustenta ser imperioso concluir que o laudo elaborado pelo
SESMT deve prevalecer, já que é dotado de fé pública, que somente
poderia ser afastada se apontada e provada à existência de vícios que o
comprometessem, ônus do qual a recorrida não de desincumbiu. Afirma
que a Administração Pública procedeu em estrita conformidade com os
comandos emergentes da lei complementar municipal 126/2003, não há
ilegalidade a ser reparada pelo Poder Judiciário.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 216/219).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora, servidora
pública municipal, no cargo de Auxiliar Odontológica, sustenta que em
razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições
insalubres de trabalho, estando exposta ao contágio direto com agentes
biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias) que prejudicam
sua saúde. Aduz que praticamente inexistem equipamentos de
segurança que neutralizam os agentes agressores, razão pela qual
postula o recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo
(40%).
A Lei Complementar Municipal no 126/03, que trata da
concessão de adicional a servidor, em exercício de atividades insalubres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.891 - aba
5
e perigosas dispõe em seu artigo 1o:
Artigo 1o - Fica assegurado o adicional de insalubridade no percentual
de 40% para grau máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau mínimo, sobre o
salário mínimo, a todos os servidores que, para o desempenho de suas funções, tenham
que se expor constantemente a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial.
Em seu laudo pericial, o perito convocado pelo Juízo de
origem para avaliar a possível exposição às atividades insalubres no
local de trabalho da Requerente, descreve que:
A perícia foi elaborada com base no levantamento qualitativo nos
termos da NR 15 e seus anexos, com inspeção no local de trabalho e observação da
realização dos trabalhos e solicitação de informações aos trabalhadores e ao Gerente
da Unidade do ESF Alvorada, Luciano Marcelo Amorin, responsável pela unidade no
dia da diligência.
As principais causas e efeitos prejudiciais do trabalho com mercúrio e
agentes biológicos foram apontadas e claros são os efeitos danosos à saúde da
Requerente.
Os efeitos nocivos dos riscos provocados pelos agentes biológicos são
impossíveis de serem neutralizados totalmente com o uso de EPIs. A NR 15 -
ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, em seu anexo 14 - Agentes Biológicos,
não estabelece parâmetros para que a insalubridade possa ser neutralizada com o uso
de EPIs, dada a peculiaridade dos diversos e variados agentes biológicos possuírem
formas distintas e diversas de contágio, inclusive pelo ar.
Já a absorção de vapores metálicos de mercúrio necessitam de EPIs
apropriados em detrimento da contração dos vapores na atmosfera do local de
trabalho. A Requerente não utilizava nenhum EPI apropriado para o trabalho com
mercúrio e RAIO-X. Não há controle e monitoramento da concentração de mercúrio no
ambiente laboral e da exposição ao RAIO-X por parte da Requerida, que deveriam ser
previstos através do PPRA e PCMSO.
A exposição à radiações ionizantes (RAIO-X) também ficou evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.891 - aba
6
pelo método de trabalho dispensado. Como observação, só existe um avental de
chumbo que é utilizado no paciente. Também previsto no PPRA (NR9) e PCMSO (NR7)
não é feito pela Requerida o monitoramento da exposição da Requerente ao RAIO-X.”.
Concluiu, portanto, que a Requerente faz jus ao adicional
de insalubridade de grau máximo 40% (quarenta por cento), nos termos
da NR 15 - Anexo 14, Anexo 5 e Anexo 11 da Portaria no 3.214/78 c/c
Lei 6.514/77, NR 7 - Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional, NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais e
artigos 1o e 5o da LC 126/2003 do Município de Presidente Prudente. O
laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório é prova mais que
suficiente para comprovar a insalubridade da atividade e
consequentemente o direito ao recebimento do adicional.
A conclusão a que se chegou por perícia realizada pelo
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT no ano de 2006
não pode ser considerado, pois, além de ter sido realizado de modo
unilateral, não foi atualizado, nos termos do artigo 9o, parágrafo único,
da Lei Complementar 126/2003:
Art. 9o - São consideradas funções insalubres e perigosas, na Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente, aquelas que exponham o servidor às atividades ou
operações constantes dos Anexos I e II, respectivamente, desta Lei.
Parágrafo único - O laudo técnico pericial de insalubridade e
periculosidade, bem como os programas P.P.R.A e P.C.M.S.O, deverão ser atualizados
anualmente, salvo nos casos em que houver mudanças no setor ou máquinas, quando o
encarregado deverá comunicar ao SESMT que fará imediatamente novas avaliações.
Logo, é de rigor a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018138-80.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.891 - aba
7
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§ 11, CPC] para 12%
[doze por cento] do valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)